Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-43.2016.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou procedente em parte o apelo, condenados os réus ao pagamento de indenização material, moral e estético. Pedido de indenização material a compreender também despesas futuras suportadas até o fim da convalescença. Omissão, ora resolvida. Inexistência, contudo, de demonstração, à época do ajuizamento da demanda, ou mesmo prévia ao julgamento do apelo, com

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou procedente em parte o apelo, condenados os réus ao pagamento de indenização material, moral e estético. Pedido de indenização material a compreender também despesas futuras suportadas até o fim da convalescença. Omissão, ora resolvida. Inexistência, contudo, de demonstração, à época do ajuizamento da demanda, ou mesmo prévia ao julgamento do apelo, com relação à necessidade de qualquer intervenção além das até então realizadas. Documentos juntados extemporaneamente em sede de embargos de declaração, referentes à situação já conhecida anteriormente. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo, contudo.